Tribunal: TCU
Processo: 029.593/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3342/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinação contida no Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara , no âmbito do TC Processo 040.197/2018-2 , que trata de representação autuada em razão do recebimento do Ofício 12.302/2018/CGTS/DS II/SFC-CGU de autoria da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do qual encaminhou-se o Relatório de Auditoria de Avaliação dos Resultados da Gestão 201701834, cujos resultados apontam para a prática de irregularidades e possíveis desvios de recursos por agentes do extinto Ministério do Trabalho (MTb); Considerando a prolação do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara , o qual determinou, em seu item 9.2, à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPT) "que, no prazo de até 180 dias a contar da notificação desta deliberação, edite norma regulamentadora da restituição das contribuições sindicais e conclua a análise dos processos relativos ao repasse indevido de restituição dessas contribuições às entidades Fetthebasa e Fenatracoop, encaminhando ao Tribunal, ao término do prazo ora estipulado, a referida norma e os resultados das apurações dos processos retro mencionados"; Considerando o recebimento do Ofício SEI No 15104/2021/ME (peça 14), mediante o qual o Sr. Bruno Bianco Leal, Secretário Especial de Previdência e Trabalho, solicita a prorrogação por 60 dias para cumprimento da determinação do item 9.2 do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que no referido ofício, o solicitante alega que referente aos processos de restituição de CSU às Federações FETTHEBASA e FENATRACOOP, a Subsecretaria de Relações do Trabalho informou que as análises sob sua competência já foram concluídas; Considerando que o pedido de prorrogação visa a conclusão da análise da minuta de portaria, aprovação e a consequente publicação do ato; Considerando que, por meio do despacho exarado à peça 19, a Secretaria de Gestão de Processos manifestou no sentido de deferir o pedido do requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em prorrogar o prazo solicitado pelo Sr. Bruno Bianco Leal, por mais 60 dias, contados do término do prazo anteriormente fixado para o cumprimento de determinação do item 9.2 do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.593/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.